Tribunal: TJPA
Processo: 0003062-41.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003062-41.2016.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. PROVIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Francisco Pereira dos Santos contra acórdão que deu provimento ao Agravo Interno para restabelecer a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau. O embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais relativos à fase recursal, pleiteando sua majoração com base no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, não obstante o êxito do embargante no Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração, conforme prevê o art. 1.022, II, do CPC.

4.O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado na instância recursal e êxito da parte, como ocorreu no presente caso.

5.A jurisprudência do STJ e do próprio TJPA reconhece que a majoração é devida mesmo em recursos sucessivos no mesmo grau, desde que configurado novo trabalho do patrono com resultado favorável à parte.

6.A fixação do acréscimo de 3% sobre o valor da condenação, somando-se aos 15% já fixados na sentença, perfaz 18% e respeita os limites legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, além de retribuir proporcionalmente o trabalho do patrono nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de Declaração providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.A omissão quanto à majoração de honorários advocatícios em grau recursal deve ser sanada por meio de Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022, II, do CPC.

2.A parte que obtém êxito recursal faz jus à majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que a sentença já tenha fixado honorários no patamar máximo da fase de conhecimento.

3.A fixação do acréscimo deve observar os limites legais e considerar o trabalho adicional realizado pelo patrono em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 85, §§ 2º, 3º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05.09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0012381-68.2008.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0802749-76.2018.8.14.0028, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal da 2ª Turma de Direito Público do Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
em face do acórdão de
Id.

29639679
proferido nos autos da Apelação Cível, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante para reformar parcialmente a decisão monocrática e restabelecer a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

Na origem, o embargante propôs ação contra o Estado do Pará, pleiteando o pagamento de abono pecuniário previsto no art. 78 da Lei nº 8.112/90, o que resultou, em primeiro grau, em sentença favorável, com condenação da parte ré à indenização por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios.

A decisão monocrática posteriormente reformada havia excluído a condenação por danos morais, o que motivou a interposição do Agravo Interno, provido para restabelecer a condenação e os honorários advocatícios fixados na sentença de origem.

Nas razões dos embargos, colacionadas ao ID 30058240, o embargante alega omissão no v. acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios na fase recursal, não obstante tenha havido pedido expresso nesse sentido tanto nas contrarrazões de apelação quanto no Agravo Interno.

Sustenta que o acórdão embargado se limitou a restabelecer os honorários fixados na sentença de primeiro grau, omitindo-se, contudo, quanto à fixação da verba sucumbencial relativa à fase recursal, a qual é devida nos termos dos §§ 1º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente diante do provimento do agravo interno que reformou a decisão anteriormente desfavorável ao autor.

Ao final, requer o saneamento da omissão apontada, com a consequente fixação de honorários recursais.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme de Id. 31639775.

É o suficiente relatório
.

VOTO

De plano, verifica-se que
assiste razão o embargante.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos.

No caso em apreço, é evidente a omissão do acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na instância recursal, não obstante o provimento integral do agravo interno interposto pelo ora embargante. Tal omissão contraria o comando imperativo do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração da verba honorária quando houver atuação exitosa da parte em grau recursal, como sucedeu nos autos. Referido dispositivo, introduzido pela Lei nº 13.105/2015, visa justamente remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, de forma proporcional à sua atuação nas diversas fases do processo. Cumpre destacar que o mencionado § 11, introduzido pela Lei nº 13.105/2015, dispõe expressamente que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A propósito, é válido ressaltar que já se pronunciou sobre o tema a Suprema Corte, decidindo que "a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios" (RE 1174793 AgR/PI, 08/11/2019).

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça também aplica a majoração de honorários advocatícios prevista no referido artigo, destacando-se a sua aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02/04/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1394657/SC, DJe 04/02/2020).

Ressalta-se, ainda, que
, embora o ente estadual tenha interposto apelação, provida parcialmente, não houve à época majoração dos honorários, tampouco deliberação específica sobre o tema. Somente com o posterior provimento do agravo interno interposto pelo embargante, que reformou a decisão anterior e restabeleceu a condenação, é que se configura, de forma inequívoca, o êxito recursal apto a ensejar a incidência do art. 85, § 11, do CPC. Ainda que não se trate do primeiro recurso no segundo grau, é neste momento que se impõe a majoração, conforme entendimento do STJ, que condiciona sua aplicação à existência de efetivo êxito da parte recorrente e não à simples interposição de recursos sucessivos na mesma instância.

Acrescente-se que o C. STJ firma entendimento no sentido de que a majoração da verba honorária em grau de recurso possui dupla funcionalidade, tanto para corresponder ao trabalho adicional na fase recursal, quanto para inibir o exercício abusivo do direito de recorrer (EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

Por essa mesma via, percebe-se que o presente caso cumpre todos os requisitos mencionados pela corte superior, tendo o juízo de piso fixado os honorários sucumbências em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação. Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015, em consonância com a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RELATORA QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VERÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado. II- O Magistrado Singular fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, estabeleceu o mínimo disposto no art. 85, § 2º. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido. III- considerando os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo 2% (dois por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 12% (doze por cento) sob o valor da condenação (2019.03196187-93, 207.085, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-12).

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação da parte autora;

2. O embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária;

3. Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Configurada a omissão no acórdão embargado, deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC;

5. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012381-68.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

.................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição; o ou omissão 2. Times New Roman";"> No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência. 3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo SAAEP em favor de Raimundo Francisco de Sousa para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012064-96.2016.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

.................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão. 2. No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência. 3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos por Maria de Nazaré Ribeiro de Alencar em favor de Município de Marabá para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo a obrigatoriedade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairto Marques Carneiro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802749-76.2018.8.14.0028, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha reformado integralmente a decisão monocrática anterior para restabelecer a condenação por danos morais, incorreu em omissão ao deixar de fixar o percentual da verba honorária devida em grau recursal, não obstante o êxito integral obtido pelo embargante. Em tal hipótese, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina, de forma vinculante, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Considerando que a sentença de primeiro grau já havia fixado os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação percentual que permanece inalterado, a majoração ora reconhecida, no importe de 3% (três por cento), eleva o total devido a 18% (dezoito por cento), em justa e proporcional retribuição ao labor desempenhado pelo patrono da parte também nesta instância revisora.

Portanto, e por todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento,
com
efeitos modificativos
, para suprir a omissão constante no
acórdão de Id. 29639679,
fixando os honorários sucumbenciais em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Mantidos os demais termos da decisão.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026